Tribunal: TJES
Processo: 5002934-42.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002934-42.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO RAMOS PAULA GAMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO FOI OMISSA E CONTRADITÓRIA AO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ACOSTADO NOS AUTOS SEM QUE O AUTOR CONFIRMASSE A VERACIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INEXISTE NA DECISÃO EMBARGADA O VÍCIO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EM CONTESTAÇÃO A PARTE DEIXOU DE IMPUGNAR AS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS PELA PARTE REQUERENTE. NESTE SENTIDO OS EMBARGOS EM JULGAMENTO SÃO MERO INCONFORMISMO EM RAZÃO DA DECISÃO CONTRÁRIA AO RECURSO INOMINADO APRESENTADO NO ACÓRDÃO. SENDO IMPOSSÍVEL, PORTANTO, O ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)